Tribunal: TJDFT
Processo: 0742802-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0742802-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: VINICIUS DE OLIVEIRA MARZANO IMPETRANTE: WARLEY COSTA HENRIQUES, VALESCA SIMOES DE ALMEIDA, RAIMUNDO JOSE DOS REIS FILHO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus impetrado por WARLEY COSTA HENRIQUES e OUTRO em favor de VINICIUS DE OLIVEIRA MARZANO. Argumenta não haver sido o paciente intimado pessoalmente da sentença condenatória, razão pela qual foi privado do exercício do contraditório. Informa ter sido expedido mandado de prisão em seu desfavor, o qual reputa ilegal, diante da ausência de oportunidade de oferecer o recurso de apelação. Requer, liminarmente, a revogação do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente. No mérito, seja anulada a certidão de trânsito em julgado, com a devolução dos prazos recursais (ID 42307963). Despacho de ID 42350527, no qual facultei ao impetrante colacionar o suposto ato coator ou quaisquer outras peças imprescindíveis à análise do writ, o que foi atendido, conforme petição de ID 42412026. É o relatório. Decido a liminar. Nos termos do artigo 647 do Código de Processo Penal, “dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.” Da exegese do transcrito dispositivo, conclui-se que a ordem perseguida pelo impetrante tem lugar nas hipóteses em que o cerceamento da liberdade esteja vinculado a ato ilegal. Compulsando os autos da ação penal n. 2015.07.1.004020-0 (ID 42412030), observa-se ter sido o paciente condenado à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime do art. 157, § 2o, inciso I, do Código Penal, tendo-lhe sido concedido o direito de recorrer em liberdade. Verifica-se que o paciente foi intimado por edital, disponibilizado no dia 14/12/2016 (ID 42412027), cujo prazo decorreu “in albis”. Conforme certidão de ID 42412029, a sentença transitou em julgado para a defesa em 25/04/2017. Inicialmente, nessa análise perfunctória, não vislumbro ilegalidade do mandado de prisão, sobretudo por ter sido expedido após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Ademais, sabe-se que a intimação por edital apenas deve ser determinada após as diligências costumeiras para a cientificação efetiva. Na espécie, embora facultado ao impetrante colacionar peças imprescindíveis à análise do writ, este juntou aos autos apenas cópia do mandado de prisão expedido em 21/08/2017, edital de intimação de sentença, certidão de trânsito em julgado e sentença condenatória, peças que não levam à conclusão pretendida pelo impetrante. Desse modo, prima facie, diante da ausência de elementos necessários à correta compreensão da controvérsia, não há como reconhecer liminarmente qualquer ilegalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, sem prejuízo de melhor análise quando do julgamento do mérito. Oficie-se ao juízo da causa, solicitando-lhe informações. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 15 de janeiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator